Tribunal: TCU
Processo: 009.786/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8424/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235 e 237, VII, e 143, V, 'a', do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir o pedido de cautelar, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e à representante, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.786/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Alfa e Omega Serviços Terceirizados e Eventos Ltda. 1.2. Órgão: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Karina Amorim Sampaio Costa (23.803/OAB-DF) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.